Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0708528-78.2021.8.07.0000 Agravante: MAURO KARNIKOWSKI Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURO KARNIKOWSKI contra decisão proferida na ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual o autor pretendia a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Confira-se (ID 84591787): “I – MAURO KARNIKOWSKI pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. Segundo o exposto na inicial, o autor é servidor público do DISTRITO FEDERAL. Afirma que é portador de cardiopatia grave, sendo necessário acompanhamento médico e exames frequentes. Aduz que a doença é descrita em relatório médico. Observa que os portadores de cardiopatia grave têm direito à isenção do imposto de renda, garantido por lei para minorar o sofrimento causado pela doença. Sustenta que mesmo os servidores ativos têm direito à isenção, não havendo razão para que deixem de usufruir de tal benefício. Alega que não há necessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Acrescenta que faz jus à repetição dos valores descontados a título de imposto de renda nos últimos cinco anos. II – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não se verifica a probabilidade do direito alegado. Isso porque o art. 6o, XIV, da Lei 7713/1988 estabelece o direito à isenção somente aos servidores inativos e pensionistas, pois se refere aos “proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores” de doenças graves. A documentação apresentada demonstra que o autor ainda se encontra no serviço ativo, razão pela qual não faz jus à isenção. Não se pode interpretar a lei concessiva de isenção tributária de forma analógica ou extensiva, de modo a estender o benefício também aos servidores ativos, por força do art. 111, II, do CTN. Nesse sentido já decidiu o egrégio STJ: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PLEITEADA POR SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). DOENÇA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ATO DE APOSENTADORIA OCORRENTE NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO. LIMITES. LEI 7.713/88, ART. 6o. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA. (...) 4. O art. 6o da Lei 7.713/88 (com redação do art. 47 da Lei 8.541/92) preceitua que ficam isentos do imposto de renda pessoa física os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 5. O texto legal expressamente se dirige aos proventos de aposentadoria ou reforma, devendo ser restritiva a sua interpretação. Como a recorrente solicitou o benefício de isenção em época de atividade, não se enquadra na hipótese de incidência da norma em comento, o que leva à confirmação de que a segurança merece ser denegada. 6. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 19.597/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 20/02/2006, p. 204) Na mesma linha é a jurisprudência do egrégio TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O benefício de isenção do imposto de renda em função de moléstia grave (neoplasia maligna) restringe-se aos proventos de aposentadoria ou reforma, não se estendendo aos rendimentos relativos ao período anterior à aposentação, como bem prescreve o artigo 6o da Lei n. 7.713/88 e o Decreto 3.000/99. Precedentes. 2. O benefício da isenção tributária se trata de uma exceção, na qual exclui a etapa do lançamento e, em consequência, do crédito tributário. Logo, por se tratar de exceção, esta deve ser interpretada estritamente. (art. 111 CTN). 3. A suavização da regra na hipótese em questão poderia representar afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, pois possibilitaria ao Poder Judiciário exercer atividade legislativa, por meio de hipóteses de isenção de tributos não previstos na Lei n° 7.713/88. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.1113134, 07006917420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há demonstração satisfatória, por ora, da alegada doença grave, visto que o autor não se submeteu a exame por junta médica oficial. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2021 10:42:19. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que sofre de cardiopatia grave, que deve realizar acompanhamento médico e exames periódicos com frequência semestral ou menor, pelo resto da vida. Argumenta que tal enfermidade lhe confere a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), pois a lei objetiva minorar os sofrimentos de quem padece de doença incurável, garantindo-lhe maiores recursos para o tratamento da doença que exige inúmeros e caros meios para a manutenção da saúde do indivíduo. Aduz que a isenção dos descontos em folha referentes ao IRPF possui a finalidade de garantir maior capacidade financeira ao servidor doente, assegurando-lhe o mínimo necessário para suportar os custos do tratamento, situação, em que se enquadram aposentados, e, igualmente, os servidores ativos. No caso, não se trata de interpretação extensiva de norma concessiva, mas sim de uma hermenêutica lógico-sistemática, na qual se busca o real sentido da norma dentro de um contexto sistêmico e da finalidade social da Lei. Com isso, pede a suspensão das operações de desconto dos valores referentes ao IRPF sobre sua remuneração (ID 24285573). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24285574), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. De início, cumpre esclarecer que apesar de o Imposto de Renda ter natureza de tributo federal, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores (enunciado de Súmula no 447). No caso dos autos, o próprio agravante narra que, é servidor público da Secretaria do Estado e Saúde do Distrito Federal – SES/DF e, apesar de ser portador de cardiopatia grave, está em pleno exercício de suas funções. Segundo o artigo 6o, XIV da Lei 7.783/1988, apenas os proventos de aposentadoria dos portadores de cardiopatia grave são isentos do IRPF. “Art. 6o Ficam isentos do Imposto de Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” – g.n. Nesse descortino, é relevante destacar que, segundo o artigo 111, II do Código Tributário, as normas que dispõem sobre isenção legal não podem sofrer interpretação ampliativa. “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção;” Portanto, resta impossibilitada a extensão a isenção de Imposto de Renda aos servidores ainda não aposentados. A questão relativa à incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral foi objeto de julgamento dos Recursos Especiais 181491 e 1836091, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi alcançada a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral” (Tema 1037). No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. SERVIDOR EM ATIVIDADE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. PELO BENEFÍCIO FISCAL INDEVIDO. 1. Na presente hipótese, a servidora em atividade pretende obter o reconhecimento da isenção ao Imposto de Renda pessoa física em virtude de se encontrar acometida de neoplasia maligna. 2. As regras jurídicas que dispõe a respeito de isenção legal não podem ser aplicadas ampliativamente. 3. O art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 concede isenção ao pagamento do IRPF no caso de proventos de aposentadoria e reforma das pessoas acometidas por algumas moléstias graves como a neoplasia maligna. 4. Diante da previsão estabelecida no art. 111 do Código Tributário Nacional não pode haver interpretação ampliativa para a hipótese de isenção tributária, que não pode ser estendida para o servidor público em atividade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07041615920188070018, Relator: Alvaro Ciarlini 3a Turma Cível, DJE: 12/09/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSTO DE RENDA. SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO NA FONTE. DOENÇA GRAVE. SERVIDOR EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação de tutela constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação, consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada a demonstração de seus pressupostos autorizadores, a saber: probabilidade do direito e urgência. 2. Nos termos do art. 6o, inc. XIV da lei 7.713/1998, para a concessão do beneplácito da isenção do Imposto de Renda, é necessária a confluência de duas condicionantes: se tratar de proventos de aposentadoria e ser o interessado portador de moléstia grave. 3. Negou-se provimento ao recurso”. (07038318220198070000, Relator: Leila Arlanch 7a Turma Cível, DJE: 26/06/2019). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator